Tribunal: TJPA
Processo: 0815460-27.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815460-27.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO MARCO PEREIRA RAMOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELME-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 CP. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

1.

A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a combater a coisa julgada, a referida ação
é ferramenta processual de natureza excepcionalíssima.

2. O peticionário não trouxe aos autos nenhum elemento novo que pudesse subsidiar suas pretensões, isto é, não apresentou provas de sua inocência ou de novas circunstâncias determinantes ou autorizativas de diminuição especial da pena.

3. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação, posto que, na realidade, por meio da presente revisional, o peticionário visa o reexame da matéria já analisada no processo primevo, utilizando-se da presente via como um “segundo apelo”, o que é vedado.

4. Revisão criminal não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO PEDIDO REVISIONAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador (a) __________________________________

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815460-27.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: ANTÔNIO MARCO PEREIRA RAMOS

REPRESENTANTE: ADVOGADO OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

REVISOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de Revisão Criminal proposta por
ANTÔNIO MARCO PEREIRA RAMOS
, por meio de seu advogado, OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO, visando desconstituir decisão condenatória, com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP).

Conforme a sentença, o juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, em 18/07/2012, condenou o acusado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo como vítima JAILDE GONÇALVES.

Inconformado com a referida decisão, interpôs recurso de apelação objetivando a cassação do veredicto, por entender que a sentença foi contrária às provas constantes dos autos. Em 21/03/2014, seu pleito, à unanimidade, foi julgado improcedente. Dessa forma, foi mantida a sentença, nos termos do Acórdão transitado em julgado em 13/05/2014, consoante certidão constante dos autos (ID-16318685).

Por conseguinte, propôs a presente Ação de Revisão. Preliminarmente, o autor requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, o conhecimento da revisão criminal e o seu provimento, a fim de que seja retificada a dosimetria da pena, especificamente, em relação à primeira e à segunda fase.

Em primeiro lugar, sustenta que o juízo de primeiro grau, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal (19 anos), o fez valorando negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sem apresentar fundamentação idônea.

Em relação à segunda fase, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A gratuidade de justiça foi concedida, conforme consta do despacho de ID-16398718.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça. Na ocasião, a Procuradora de Justiça, DULCELINDA LOBATO PANTOJA, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento.

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

De plano, verifico que a presente ação não atende a todos os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual não deve ser conhecida, vejamos.

1. DO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a combater a coisa julgada, a referida ação
é ferramenta processual de natureza excepcionalíssima, somente justificada nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso em apreço, o revisionando fundamentou a interposição da presente ação no art. 621, inciso III, do CPP. E pretende que seja retificada a dosimetria da pena por entender que a pena-base, fixada em 19 (dezenove) anos, ocorreu a partir da valoração equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (CP). Ademais, requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Todavia, além de ser matéria que sequer fora ventilada em recurso próprio, o peticionário não trouxe aos autos nenhum elemento novo que possa subsidiar suas pretensões, isto é, não apresentou provas de sua inocência ou novas circunstâncias determinantes ou autorizativas de diminuição especial da pena.

Na verdade, limita-se a requerer a reavaliação da dosimetria da pena com base no inconformismo, o que exige a rediscussão minuciosa dos mesmos elementos probatórios e circunstâncias que já foram valoradas no processo primitivo. Ademais, este fato revela a pretensão de utilizar-se desta via como segunda apelação, o que, segundo a jurisprudência pátria, é inadmitido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL-CPP. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIA ADUZIDA COMO PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF. PROVAS CONSISTENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO EM LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. MODIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

4. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior,
a qual pacificou o entendimento da inadmissibilidade da revisão criminal quando é utilizada como uma nova apelação, destinada apenas ao reexame dos fatos e provas,
sem qualquer contrariedade ao texto claro da lei penal ou à evidência dos autos, conforme estabelece o art. 621, I, do Código de Processo Penal - CPP.

5 . Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no AREsp n. 2.306.759/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Portanto, entendo não preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação, posto que, na realidade, por meio da presente revisional, o peticionário visa o reexame da matéria já analisada no processo primevo, utilizando-se da presente via como um “segundo apelo”, o que é vedado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Ação revisional.

É
o voto.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 13/03/2024